Tribunal: TJDFT
Processo: 0002324-46.2018.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0002324-46.2018.8.07.0006 APELANTE: JOAO PAULO BOITRAGO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Agravo ao Supremo Tribunal Federal (ID 15451120, p. 65) interposto por João Paulo Boitrago, com fundamento no art. 1.042 do CPC, contra decisão da Presidência desta Turma Recursal (ID 15451120, p. 62) que indeferiu o processamento do recurso extraordinário com base no art. 1.030, V, do CPC. Na decisão de negativa de seguimento, entendeu-se que a questão de fundo apresentada é de cunho infraconstitucional e encontra óbice no enunciado sumular n. 279/STF. Verifica-se que o caso em apreço envolve o transporte irregular de passageiros e o art. 47 do Decreto-Lei n. 3.688/41 (Lei de Contravenções Penais), que estabelece pena de prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, para aquele que “exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício”. A insurgência refere-se à suposta violação aos arts. 5o, XIII e XXXIX, e 170, ambos da CF/88, e o recorrente pugna pelo reconhecimento da atipicidade da conduta prevista no art. 47 da LCP. Nesse diapasão, foi interposto agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC), o que tem se tornado prática comum para impugnação de decisões nesse sentido, haja vista o volume de processos que discutem o assunto em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Assim, considerando o Ofício-circular n. 19/PRES. STF, enviado aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, da Turma Nacional de Uniformização, dos Tribunais de Justiça, das Turmas Recursais e das Turmas Unificadoras acerca da admissibilidade de recursos extraordinários representativos de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, impõe-se a esta Presidência a seleção de 2 (dois) agravos ao Supremo Tribunal Federal paradigmas (inteligência dos arts. 1.030, IV, e 1.036, § 1o, ambos do CPC). Consoante consignado no Ofício, com essa iniciativa, buscar-se-á a resolução concentrada de controvérsias, sem a necessidade da tramitação desnecessária de diversos processos que veiculem a mesma questão jurídica, o que representará maior celeridade e eficiência na prestação jurisdicional. Anote-se, por pertinente, que o verbete sumular n. 727 do STF não deixará de ser observado, visto que a solução dada os agravos paradigmas pela Corte Suprema refletirá efeitos nos demais, que deverão permanecer sobrestados, seguindo-se o novo sistema de precedentes brasileiro. Por fim, registre-se que, conforme certidão de ID 37835704, proveniente do NUGEP deste Tribunal, em consulta aos sistemas informatizados do STF, não foi encontrada questão submetida a julgamento semelhante a do presente representativo de controvérsia (tipicidade da conduta prevista no art. 47 da Lei de Contravenções Penais - exercício ilegal da profissão - transporte irregular de passageiros). Diante do exposto, com fulcro nos arts. 1.030, IV, e 1.036, § 1o, ambos do CPC, e em atenção ao Ofício-circular n. 19/PRES. STF, SELECIONO O PRESENTE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COMO UM DOS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA, juntamente com o de n. 0701627-95.2020.8.07.0011 (Bruno Martins da Silva versus Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios), os quais devem ser encaminhados ao Supremo Tribunal Federal, com as homenagens de estilo, de modo que os demais recursos ficarão sobrestados. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 17 de agosto de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente